Tribunal: TJBA
Processo: 8022859-87.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8022859-87.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOSE CARLOS FERREIRA CAMPOS

Advogado(s)
:
JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. TETO REMUNERATÓRIO. SUBSÍDIO DE DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. DIREITO RECONHECIDO EM AÇÃO MANDAMENTAL PRETÉRITA. LEI FEDERAL N.º 13.752/18. REAJUSTE DE 16,38% NO SUBSÍDIO DOS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO. CABIMENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO N.º 14/2006 DO CNJ AOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. A controvérsia destes autos limita-se à análise de suposto direito líquido e certo do Impetrante de ter o seu subteto remuneratório elevado em razão da Lei Federal n.º 13.752/18, que reajustou o subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal em 16,38%.

2. O Impetrante não busca a declaração de inconstitucionalidade das Emendas Constitucionais n.º 41/2003 e n.º 47/2005 e da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (Decreto-Lei n.º 4.657/1942), razão pela qual revela-se descabido o julgamento na forma prevista no art. 97 da Constituição Federal (Cláusula de Reserva de Plenário).

3. Outrossim, afere-se que a matéria versada na presente demanda não se confunde com àquela debatida no IRDR n.º 0006792-96.2016.8.05.0000, uma vez que o Impetrante já tivera reconhecido, através de pretérita ação mandamental, seu direito, a título de subteto remuneratório, ao subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (vide acórdão acostado ao
ID
298007
66
).

4. Destarte, não se aplica a Resolução n.º 14/2006 do CNJ aos servidores do Poder Executivo, haja vista que esta dispõe acerca da aplicação do teto remuneratório constitucional aos servidores do Poder Judiciário e para a magistratura dos Estados que não adotam o subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.

5. A conduta omissiva dos Impetrados, quanto aos efeitos da Lei n.º 13.752/2018 no teto remuneratório do Impetrante, viola o seu direito líquido e certo, contudo, a partir da efetiva vigência do Decreto Judiciário n.º 497/2019, o qual reajustou o teto remuneratório do Tribunal de Justiça da Bahia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8022859-87.2022.8.05.0000
, em que figuram como impetrante JOSE CARLOS FERREIRA CAMPOS e como impetrados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

conceder parcialmente a segurança
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2023.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG13